Tribunal: STF
Processo: MS 20621
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-23
Data de publicação: 1987-09-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE REFORMA AGRARIA.
APROVEITAMENTO, PELO INCRA, DE VISTORIA REALIZADA PELO GETAT.
DESCLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL DE 'EMPRESA RURAL' PARA LATIFUNDIO POR
EXPLORAÇÃO.
NÃO HÁ, NA LEI, NADA QUE IMPECA QUE O INCRA, PARA DESCLASSIFICAR O
IMÓVEL DE 'EMPRESA RURAL' PARA 'LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO', NÃO SE
POSSA UTILIZAR DE VISTORIA REALIZADA PELO GETAT QUE E, TAMBÉM,
ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISTEMA DA REFORMA AGRARIA.
A DESCLASSIFICAÇÃO FOI COMUNICADA PELO INCRA AOS PROPRIETARIOS,
AINDA ANTES DO DECRETO EXPROPRIATORIO, TENDO TIDO ELES OPORTUNIDADE
DE SE MANIFESTAREM. E, PELO QUE RESULTA DO PRÓPRIO LAUDO APRESENTADO
PELOS EXPROPRIADOS, SEGUNDO O INCRA DECLARA, AS CARACTERISTICAS
DO IMÓVEL JUSTIFICAVAM SER ELE CLASSIFICADO COMO 'LATIFUNDIO POR
EXPLORAÇÃO', DADO O DEFICIENTE APROVEITAMENTO DA GLEBA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE IDENTIFICA COM A DO M.S. N. 20.656-0, E NO QUAL
FOI DEFERIDO O 'WRIT'.
EXAMINAR-SE O IMÓVEL POSSUI OU NÃO OS REQUISITOS PARA SUA
CLASSIFICAÇÃO COMO 'EMPRESA RURAL' E TEMA QUE NÃO SE COMPORTA NA VIA
ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA, ONDE A PROVA HÁ DE SER
PRECONSTITUIDA. RESSALVAM-SE, CONTUDO, AS VIAS ORDINARIAS.